Tribunal: CARF
Processo: 13889.720009/2020-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso concreto.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720009/2020-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.609 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ABRAHAO JOAO FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720009/2020-96
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720009/2020-96

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/67):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2015, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 49 a 56, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos do Comando do Exército, no valor de
R$ 215.112,87;
2) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 187,60;
3) compensação indevida de imposto de renda na fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 4.077,45.
Em virtude dessas infrações, foram apurados imposto de renda suplementar sujeito à
multa de ofício de R$ 422,77 e imposto de renda sujeito à multa de mora de R$ 42,68.
Cientificado da notificação de lançamento em 23/12/2019 (fl. 59), o Contribuinte
apresentou a impugnação parcial de fls. 4 a 15 em 16/01/2020, não contestando a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 187,60, alegando, em síntese,
fazer jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos do Comando do
Exército por ser portador de moléstia grave.
Foi solicitada prioridade na análise da impugnação (fl. 15).
Em 03/03/2020, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 62).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 28/01/2021 (fls. 75), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/02/2021, recurso voluntário (fls. 78/85), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada e a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte sobre
o 13o salário, repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, no sentido de que tem
direito à isenção fiscal, por ser portador de moléstia grave tipificada na legislação de regência,
desde o ano de 2001, requerendo, ao final, a análise com prioridade, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado e a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Pugna, outrossim, pela juntada de outros meios de prova, caso sejam necessários
ao livre convencimento dos julgadores.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720009/2020-96

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave e da
compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave – do não preenchimento dos requisitos
cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 215.112,87) e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos declarados isentos por moléstia grave (R$ 4.077,45), constatada em sede
de revisão da DAA/2016 retificadora apresentada, por ausência de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais cumulativos motivadores do pedido de isenção em face da
doença que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da autuação remanescente, com o reconhecimento do
direito à isenção fiscal no caso concreto.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 65/68):
O Impugnante alega ser portador de moléstia grave (CID 10 H 33) desde 2001
conforme laudo da Prefeitura Municipal de Pirassununga, assinado pelo médico Erik
Alesando Pedro, corroborado pelo receituário emitido também pela Prefeitura de
Pirassununga, atestando a existência de cegueira total do olho esquerdo.
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, restou demonstrado que os rendimentos recebidos do
Comando do Exército em 2016 correspondem a proventos de reforma (fls. 32 e 33).
Passa-se, então, a análise da outra condição necessária à fruição da isenção do imposto
de renda, qual seja a comprovação da moléstia grave.
Quanto ao segundo requisito, cumpre esclarecer que o laudo de fl. 20 não pode ser
considerado como emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios. Frise-se que o médico que firma o documento, Erik
Alessandro Pedro, não faz parte de serviço médico oficial (fls. 23 e 24). É pertinente
ressaltar que a assinatura a posteriori de Antonio Henrique Gambagorte, não supre
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720009/2020-96

a ausência do carimbo de identificação do serviço médico oficial.
Independentemente desses aspectos, o documento de fl. 20 não atesta ser o
Interessado portador de cegueira, mas sim descolamento e defeitos na retina (Cid
10 H33), que não está relacionada dentre as moléstias graves previstas na
legislação.
O receituário da Prefeitura Municipal de Pirassununga (fl. 25), firmado por Antonio
Henrique Gambagorte em 09/01/2020, médico que atua em uma unidade municipal
de saúde (fl. 21), atesta ser o Interessado portador de cegueira total do olho esquerdo,
sem especificar, porém, a data de início da moléstia.
O laudo oftalmológico de fl. 26 não foi emitido por serviço médico oficial, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Por sua vez, o Parecer no 092SS e a Portaria NR 108SS, emitidos pelo Exército
Brasileiro (fls. 27 a 31), fazem menção a perícia médica, mas não configuram laudos
médicos. Ademais, não está especificada a moléstia que o Interessado teria contraído,
nem a data de início da doença. Frise-se que esses documentos concedem benefícios
ao Interessado apenas a partir de 13/12/2016.
Dos elementos dos autos conclui-se que não foi apresentado laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios atestando ser o Interessado portador de cegueira no ano-calendário em
estudo, não podendo ser acolhida a isenção pleiteada.
Cumpre manter-se, portanto, a omissão de rendimentos oriundos do Comando do
Exército
Da compensação indevida de IRRF
Foi apurada pela Fiscalização compensação indevida de IRRF sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 4.077,45, tratando-se de
IRRF sobre décimo terceiro salário.
Como já salientado nesse voto, o Contribuinte não faz jus à isenção do imposto de
renda sobre proventos de reforma recebidos no ano-calendário em epígrafe.
Em virtude de o décimo terceiro salário sofrer tributação definitiva na fonte não está
sujeito ao ajuste anual na declaração de rendimentos, sendo informado no campo de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva. Nesse diapasão, o imposto de
renda retido na fonte sobre o décimo terceiro salário não é compensado na
declaração de ajuste anual.
Cumpre manter-se, então, a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
de R$ 4.077,45, apurada na notificação de lançamento de fls. 49 a 56.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, retroagindo ao ano-calendário autuado, pois o laudo pericial
anteriormente emitido não atende as formalidades exigidas pela legislação de regência, com
especial destaque para a especificação da doença e a data em que efetivamente foi contraída.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
63/67) e atendo-se às informações lançadas no lançamento fiscal (fls. 50/55), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Ancorado na legislação de regência e corroborando o acerto da decisão recorrida,
de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção ao caso
concreto. Um reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, por se referir a proventos de reforma
recebidos do Comando do Exército, desde 05/07/2002 (item 4.3, do Parecer no 092SS – SSIP, de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720009/2020-96

19/09/2017 – fls. 27), situação inclusive aquiescida pela decisão recorrida – e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que não foi satisfeito – pois o
laudo e seu complemento emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Pirassununga/SP (fls. 20 e 25), mesmo que instruído por laudo médico oftalmológico particular
(fls. 26), não especifica, dentre outros, a moléstia grave acometida em conformidade com a
legislação de regência e nem aponta a data em que a doença teria sido contraída, registrando
apenas a ocorrência de “sequela por deslocamento de retina - CID H33” (fls. 20), e
certificando ser o paciente portador de cegueira total do olho esquerdo, sem identificar a
data do acometimento da doença grave (fls. 25), o que, ao meu sentir, o desqualifica como
hábil e suficiente para motivar o pedido de isenção formulado, remetendo o início da fruição do
benefício fiscal para 13/12/2016, data do diagnóstico contida no Parecer no 092SS - SSIP, de
19/09/2017, do Comando da 2a Região Militar do Exército Brasileiro, com portaria publicada no
DOU de 21/09/2017 (fls. 27/31), ao teor do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014.
Portanto, do ponto de vista fiscal, o laudo e seu complemento carreados não se
mostram suficientes para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o
da Lei no 7.713/88, com especial destaque para sua comprovação no ano-calendário autuado.
Neste ponto, cabe ainda transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012,
que relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício
fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é
considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência
da doença em período anterior à emissão do laudo; d) caso a moléstia seja passível
de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia
grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Destarte, não restando comprovado por documento hábil ser o Recorrente
portador de moléstia grave ao teor da legislação de regência no ano-calendário de 2015 – que
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720009/2020-96

imprescinde de laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este
relevante à obtenção do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser
interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à
isenção no caso concreto, razão pela qual, mantenho subsistente o lançamento fiscal realizado.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para produção de
outros meios de prova, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação
à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Original